Tribunal: TJES
Processo: 5004595-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004595-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004595-19.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN

RECDOS.: GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN; EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA. ERROR IN JUDICANDO. CAUSA MADURA.
DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 27193052) e contrarrazoou (ID. 28486856)

Verifica-se que a Requerente/recorrente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN apresentou recurso inominado (ID. 27320944) e contrarrazoou (ID. 27320950)

Nota-se que tanto a parte autoral como a parte ré estão assistidos por advogados desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente (Id. 27320944), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo a Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (Id 27193052), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 26593155), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo a decidir. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por Glaucia Alves Maciel Jobran em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia. Aduz a autora, em síntese, que é titular da instalação de energia nº 1372190 e informa que recebeu uma cobrança da ré, referente a uma multa, no valor de R$ 5.322,09, em razão de uma ligação irregular em sua residência, do que discorda, inclusive afirmando que o laudo foi confeccionado à sua revelia, uma vez que não foi assinado por ninguém da residência. Diante disso, busca a anulação da cobrança referente ao TOI, bem como a condenação da Ré ao pagamento de danos morais. A ré, por sua vez, sustenta que foi constatada irregularidade técnica no medidor da instalação, na ausência do titular, mas toda documentação foi encaminhada por correio. Sustenta a regularidade da sua conduta e do procedimento adotado. Pede, assim, a improcedência dos pedidos autorais e que seja declarado devido o débito, que atualmente perfaz R$ 8.948,92. Pois bem. No que concerne à irregularidade do débito, tenho que assiste razão à parte autora. Isso porque, os elementos dos autos dão conta de que a ré, de fato, não observou a Resolução nº 414/2010 da Aneel para apurá-lo, havendo máculas no procedimento adotado. Vejamos. Acerca da caracterização da irregularidade na medição do consumo e recuperação da receita, preconiza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL que: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:[...] De pronto, ao contrário das alegações da concessionária, o termo de ocorrência por si só não é ato administrativo formalmente considerado, que poderia revesti-lo de imperatividade, presunção de legalidade e/ou legitimidade e a executoriedade. Por não ser pessoa jurídica de direito público, a EDP não realiza ato administrativo dotado dessas características. Em caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça Capixaba: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não realizou perícia técnica ou avaliação técnica do aparelho medidor de energia elétrica para comprovar eventual fraude no aparelho. 2. A propósito, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já consignou que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, [¿], que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. (AC 64130013903, relator Des. Carlos Simões Fonseca, relator Substituto Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2017). 3. Nesse passo, sem maiores delongas, levando em consideração que a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade não é capaz de reconhecer eventual irregularidade na unidade consumidora, decerto que a manutenção da sentença é medida de rigor. 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 023150002378, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018) (Grifei) Outro não pode ser o entendimento aplicado a este caso, já que, não houve realização de perícia ou avaliação técnica, o que torna o TOI insuficiente para configurar a irregularidade ensejadora da cobrança do débito. Além disso, observo que há outro defeito no procedimento adotado pela ré que macula a apuração do débito apontado, à saber: a inexistência de acompanhamento da inspeção pelo consumidor. Nesse tocante, dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, §2º, que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. No caso dos autos, o TOI indica a presença de pessoa estranha ao titular da instalação, não tendo a requerida colhido qualquer tipo de identificação. Ao assim agir, a ré, além de ter apurado unilateralmente a suposta irregularidade, ainda cerceou o direito ao contraditório da consumidora, impondo o reconhecimento da ilegalidade da sua conduta e, consequentemente, da fragilidade da apuração realizada, tornando-a inservível para justificar a cobrança. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Capixaba, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA.COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 DA ANEEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a pessoa física utiliza a energia como insumo de sua atividade mercantil, é certo que ela não se encontra na condição de consumidor, visto que para sua caracterização é necessário que o mesmo seja destinatário final do serviço. 2. Em razão do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) valendo salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que ‘na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor’. 4. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados ‘nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 5. Considerando que não houve suspensão do fornecimento de energia ao apelante, não há que se falar em condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais 6. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 64130013903, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017) (Grifei) Por tudo isso, tenho por maculada a apuração da irregularidade do consumo pela ré, não sendo apto, portanto, a justificar a cobrança do débito apontado no demonstrativo de cálculo juntado, merecendo guarida o pleito autoral para declaração de sua inexigibilidade. Nesta perspectiva investigatória, não merece sequer conhecimento o pedido contraposto, em razão de falha no procedimento da inspeção. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não guarda juridicidade, pois, a cobrança exarada pela empresa coaduna com uma análise técnica e procedimento adotado para averiguação contido em regras infralegais disciplinadas pela agência reguladora do setor elétrico. Nesta perspectiva, caberia ao autor demonstrar que (art. 373, I do CPC) a atuação extrapolou os aspectos ordinários de uma cobrança, a qual, por si só, não enseja a condenação por danos morais. Ante o exposto, confirmo a decisão de id. 23563970 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 9732604. Julgo improcedente o pedido contraposto. Com isso, resolvo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência da autora em desconformidade com as normas preceituadas pelos princípios constitucionais e resolução da ANEEL.

Em suma, o magistrado de piso acolheu apenas parcialmente aos pedidos da exordial e determinou a inexigibilidade dos débitos imputados a Requerente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular de energia.

Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que cumpriu com as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como para constatação da irregularidade na instalação da Recorrida. Acrescentou que o juiz de piso embasou r. sentença na resolução 414/10 da ANEEL, contudo, tal resolução foi revogada, devendo-se aplicar na presente demanda resolução 1.000/21.

A Requerente/recorrente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN), pleiteia o reconhecimento de danos morais, alegando que emissão irregular do TOI gera direito a indenização e que no mês de julho, foi surpreendida com carta de correspondência enviado pelo SERASA informando da negativação de seu nome.

Inicialmente, observa-se que o pleito da Recorrente quanto a resolução da ANEEL atualmente revogada ser usada pelo juiz primevo para fundamentar sua r. sentença, com máxima vênia, merece prosperar. Denota-se que a resolução nº 414/10 foi revogada pela resolução nº 1.000 em 7 dezembro de 2021, portanto, fatos ocorridos posteriormente a data em que a resolução passa a vigorar, esta deverá ser aplicada ao caso concreto, o que se vislumbra na presente demanda. Desta forma, em que pese o máximo respeito ao E.M. Juízo Sentenciante, reconhece-se
error in judicando
, tendo em vista basear-se em norma revogada para embasar decisão, sendo inadequado a correlação entre fato e norma. Nesse diapasão, pontua-se entendimento jurisprudencial do c. STJ, vejamos:

A Turma consignou que, em se tratando de recurso fundado em
error in judicando
, procede-se à reforma da decisão recorrida caso o apelo seja conhecido, decidido no mérito e o julgador entenda que houve apreciação equivocada dos fatos ou interpretação jurídica errônea sobre a questão debatida
. Por outro lado, caso o recurso se baseie em
error in procedendo
- quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais -, a hipótese é de anulação do
decisum
. Na espécie, o tribunal
a quo
entendeu que o magistrado de primeiro grau não fundamentou o indeferimento de alguns dos pedidos do recorrente, nem se manifestou sobre a perícia apresentada nos autos, a qual seria essencial à análise do pedido de repetição de indébito formulado na inicial. Assim, para o Min. Relator, por se tratar de sentença nula por
error in procedendo
, ela deve ser cassada para que outra seja proferida na origem. Concluiu que, diante de vício que comprometa a validade do julgado, o tribunal não pode julgar desde logo (na apelação) o mérito da causa, mostrando-se inaplicável, portanto, o princípio da causa "madura" nesses casos. Precedentes citados:
REsp 915.805-SC
, DJe 1º/7/2009, e
REsp 877.612-MG
, DJe 8/10/2008.
REsp 1.236.732-PR
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/6/2011.

Motivo em que tenho por cabida a
reforma da r. sentença
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a
teoria da causa madura
preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, e, também, em consonância ao que preceitua os princípios da economia processual e celeridade, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença da consumidora, inclusive o documento do procedimento TOI, enviado através de AR, se encontra com assinatura de terceiro, e, destaca-se que não conseguiu defender-se na esfera administrativa pois foi informada de que para contestar o débito precisaria passar a titularidade para o nome do dono do imóvel, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida/recorrente deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 590. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste.

Em outra quadra, denota-se que em sede de recurso, a autora apresenta documento novo (ID. 27320952) para demonstrar que, apesar de débito declarado inexigível oriundo de TOI invalido, a recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA solicitou cadastro no sistema do SERASA. Embora não se desconheça que inovação recursal é vedado no ordenamento jurídico pátrio, conquanto viole aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, contudo, no caso presente, se admitir-se-á produção dessa prova (ID. 27320952), dado superveniente ao provimento da r. sentença juntamente com a ciência da autora.

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade da Autora/Recorrente.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende- se correto e proporcional fixar em R$7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela requerida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/recorrida e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerente, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a recorrente/recorrida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a indenizar a recorrente/requerente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN, na quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta Sessão de julgamento. DETERMINO ainda, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome da Recorrente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN (CPF Nº 096.320.447-54), INCLUÍDA A PEDIDO DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

CONDENO
a recorrente
/recorrida

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a recorrente/requerente GLAUCIA ALVES MACIEL JOBRAN ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)